Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726605-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIVINA MARIA MARQUES, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DESPACHO Ao Distrito Federal para, em 10 dias, já computada a dobra legal, dizer se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento, assim como sobre a sua admissibilidade, tendo em vista a preclusão, observado que, no cumprimento de sentença originário, já foram expedidas as RPVs e procedida à sua intimação para pagamento, na forma do art. 535, §3o, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 20 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora